Tribunal: TJMT
Processo: 1005612-45.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005612-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO CENDRON - CPF: 586.083.899-91 (AGRAVADO), JOSIANE DE MIRANDA MENEGUETTI - CPF: 091.236.839-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PRESTES VIEIRA - CPF: 094.498.039-27 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), VOLTZ CAPITAL S.A. - CNPJ: 35.905.872/0001-83 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA - CNPJ: 92.702.067/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas com pedido de restituição de valores, determinou a exibição de todos os contratos bancários entre as partes no prazo de 20
(vinte)
dias,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais)
. O agravante pleiteia a exclusão da multa, alegando desproporcionalidade e ausência de pressupostos para concessão de tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a imposição de multa diária para compelir instituição bancária à exibição de contratos é legítima, razoável e proporcional à obrigação imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de multa diária para compelir o cumprimento de obrigação de fazer encontra amparo no art. 537 do CPC, sendo medida coercitiva legítima, inclusive em sede de tutela provisória.

4.
A obrigação imposta — exibição de contratos bancários — é de fácil cumprimento, não configurando medida excessivamente onerosa à instituição financeira.

5.
O valor da multa diária (R$ 200,00) não se mostra desproporcional, considerando a natureza da obrigação e a capacidade econômica do agravante.

6.
A ausência de limitação prévia para a incidência da multa não gera, por si, ilegalidade, sendo possível a revisão futura do montante, conforme art. 537, §1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
.
A multa cominatória é legítima como meio coercitivo para compelir a exibição de documentos, nos termos do art. 537 do CPC.
2.
A fixação de multa diária no valor de R$ 200,00
(duzentos reais)
é razoável quando a obrigação de
fazer
é simples e recai sobre instituição de grande porte.
3.
A ausência de limitação prévia da multa não compromete sua legalidade, sendo possível futura adequação diante de eventual excesso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 537, caput e §1º; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1022044-13.2023, 3ª Câm. Dir. Privado, rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves,
DJe
02/12/2023; TJMT, AI 1033177-18.2024, 3ª Câm. Dir. Privado, rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha,
DJe
01/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de
a
gravo

de
i
nstrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Restituição de Valores
(Processo nº 1031659-64.2024.8.11.0041),
proposta por
MARCOS ANTONIO CENDRON
, que d
eterminou que a parte agravante juntasse aos autos todos os contratos e documentos relativos aos créditos mantidos com o autor, no prazo de 20 (vinte) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suma, o agravante sustenta que a multa diária aplicada é desproporcional e que a decisão foi proferida sem respaldo jurídico adequado, uma vez
que não há
qualquer prova de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência.

Assevera que
o valor fixado em R$ 200,00 (duzentos reais) é desproporcional, e que o objetivo das
astreintes
deve ser coercitivo e não punitivo ou indenizatório.

Afirma que
a ausência de lim
ite para a incidência da multa
pode gerar valores desproporcionais à obrigação principal
, e nos termos do
art
igo
461, § 6º do C
ódigo de Processo Civil, o valor da
multa
não pode
ultrapassar o valor da obrigação principal.

Assim,
requer o provimento do recurso pela reforma da decisão agravada,
para que seja afastada a multa diária fixada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 272247391 – fls. 1/4).

Devidame
n
te intimado, o agravado

MARCOS ANTONIO CENDRON

deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal

(Id.
278417364
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
[RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso “
secundum

eventum
litis
”; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Na origem, tr
ata-se

de

Ação de Repactuação de Dívidas c/c Pedido de Restituição de Valores
(Processo nº 1031659-64.2024.8.11.0041),
proposta por
MARCOS ANTONIO CENDRON,
na qual o juízo de origem determinou que a parte agravante juntasse aos autos todos os contratos e documentos relativos aos créditos mantidos com o autor, no prazo de 20 (vinte) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

No essencial, eis o teor da decisão agravada:

“
[...]

Assim, não estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, indefiro, por ora, a concessão da tutela de urgência então pleiteada, destacando que tal pedido poderá ser reanalisado após a audiência de conciliação a ser realizada nos autos.

II-DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL

Consubstanciado nos princípios da cooperação processual e da resolução consensual dos conflitos, determino a intimação da(s) parte(s) demandada(s) para, em 20 (vinte) dias,
juntar(
em) aos autos todos os documentos/contratos referentes aos créditos que possui(em) junto à parte autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

[
...]”
(Id.
270803394
).

A controvérsia
consiste em verificar acerca da legal
idade e razoabilidade da multa diária fixada
na decisão,
que, em sede de tutela provisória de urgência, determinou às instituições demandadas que juntassem aos autos os contratos bancários firmados com o autor da demanda originária
no prazo de 20 (vinte) dias
,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00
(duzentos reais)
.

Pois bem.

O
art
igo
537 do Código de Processo Civil autoriza expressamente a fixação de multa diária como instrumento de coerção ao cumprimento de ordens
judiciais, desde que a medida seja suficiente, compatível com a obrig
ação e fixada em prazo razoável
:

“
Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”
.

No presente caso, observa-se que a medida imposta visa a compelir a instituição agravante à prática de ato processualmente corriqueiro — a juntada de documentos sob
sua posse — necessário
à instrução da causa e ao exercício regular da pretensão formulada pelo autor, no contexto do regime legal do
superendividamento
instituído pela Lei n.º 14.181/2021.

Com efeito,
a
obrigação
de
apresentação dos documentos e contratos referentes aos créditos mantidos com o agravado
é de fácil cumprimento,
sendo dever
do banco manter
tais informações organizadas e acessíveis. Não se trata de medida complexa ou de difícil execução, tampouco de determinação excessivamente onerosa para a instituição financeira, que dispõe dos meios necessários para atender à decisão judicial sem prejuízo significativo.

Ademais,
o
valor de R$ 200,00
(duzentos reais)
por dia, não se revela excessivo frente à natureza da obrigação e à capacidade econômica presumida do agravante, tratando-se de instituição bancária de grande porte.

Quanto à ausência de limitação temporal ou valor máximo para a incidência da penalidade, cumpre destacar que eventual alegação de excesso deverá ser deduzida oportunamente, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, sendo incabível presumir, em sede de agravo, abuso não consumado ou lesão meramente hipotética.

De resultado, a multa diária
fixada em
R$ 200,00
(duzentos reais)
, se revela adequada para compelir o cumprimento da ordem judicial, e o valor arbitrado está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando-se a capacidade econômica do agravante, e a importância da providência para a resolução da lide.

Não se trata de enriquecimento ilícito da parte agravada, mas
sim
medida coercitiva destinada a assegurar a eficácia da decisão judicial, além
de

ser
uma obrigação
plenamente
acessível
pelo agravante.

A propósito:

“[...]
A aplicação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo, bem como do seu prazo para cumprimento, é medida que se impõe.

[...]
”
(N.U 1021998-92.2021.8.11.0000, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022,
Publicado
no DJE 10/02/2022)
” (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1022044-13.2023.8.11.0000, relatora Desembargadora
Antonia
Siqueira Gonçalves,
Dje
02/12/2023
)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COM PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE RMC. MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao banco agravante a exibição de documentos referentes a contrato de empréstimo consignado na modalidade RMC/RCC, no prazo de 15 dias,
sob pena
de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a fixação de multa diária como meio coercitivo para exibição de
documentos atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A multa cominatória tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta judicialmente, sendo cabível sua imposição nos termos do art. 537, caput, do CPC.

A ausência de fornecimento espontâneo dos documentos justifica a fixação de multa, conforme entendimento consolidado desta Corte, não se exigindo prévia negativa formal do banco.

O valor arbitrado não se revela excessivo, pois respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar limitado a um teto máximo de R$ 3.000,00, evitando enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É legítima a fixação de multa cominatória para compelir a porte exibir documentos essenciais ao consumidor, quando demonstrada a necessidade da informação e a tentativa frustrada de obtenção extrajudicial.
2
. A periodicidade diária da multa é adequada quando a obrigação de fazer não é cumprida continuamente, cabendo ao devedor a adoção de medidas para evitar sua incidência.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, §1º, inc. I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1.733.695/SC, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 22.03.2021; TJMT, RAI 1018493-30.2020, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.
03.02.2021
”
.

(
TJ/MT,
Terceira Câmara de Direito Privado
,
1033177-
18.2024.8.11.0000,
relator Desembargador
C
arlos Alberto Alves da Rocha,

D
je
01/03/2025)
.

Portanto, não há desa
certo
na decisão agravada, que decidiu
dentro dos estritos limites da legalidade processual, não havendo qualquer fundamento que justifique sua reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,
mantendo a decisão agravada integralmente.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025